Tribunal: TJSP
Processo: 2193166-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade rejeitada – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – NULIDADE – CDA – CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade rejeitada – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – NULIDADE – CDA – CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Doutrina e Jurisprudência – Exceção de preexecutividade acolhida – Execução fiscal extinta – Recurso provido.